Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida na ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de consulta de bens do executado por meio do sistema INFOJUD. 1.1. Nesta sede, a agravante requer, inaudita altera pars, a antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para permitir a consulta de informações via sistema INFOJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

2. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial na qual a parte agravante busca o pagamento de débito consubstanciado em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, acrescido de atualização monetária, dos juros legais, custas processuais e honorários advocatícios.

3. Depreende-se dos autos que foram realizadas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente ainda não logrou o adimplemento da dívida. Outras diligências, a exemplo da expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, também restaram infrutíferas. 3.1. É pacífico o entendimento de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis. 3.2. Precedente: “(...) 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do Infojud, com a finalidade de descoberta de informações a respeito da esfera patrimonial da devedora. 2. A penhora de dinheiro em aplicação financeira, por meio do Sisbajud, não exige o prévio esgotamento de todas as diligências eventualmente possíveis, por iniciativa do credor, nos moldes do art. 854 do CPC. 2.1. A efetivação da pesquisa por meio do Infojud também não demanda a prévia demonstração a respeito da eventual frustração de todas as alternativas para a localização de bens pertencentes ao devedor. 3. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 3.1. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). 4. No presente caso restaram infrutíferas as tentativas de penhora e de pesquisas por meio do Sisbajud e Renajud. O insucesso nas tentativas prévias de localização de bens passíveis de penhora é suficiente para justificar a pretendida efetivação de pesquisa por meio do Infojud. 5. Recurso conhecido e provido.” (07063806020228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 24/06/2022). 3.3. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta às suas últimas declarações de bens, via INFOJUD, como tentativa de satisfação do crédito em execução.

4. Agravo de instrumento provido.